Tribunal: TJES
Processo: 5000393-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: POLYANA SIMOES VALADAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000393-60.2023.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: POLYANA SIMÕES VALADÃO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO QUE SE DEU NO PERÍODO DE GESTAÇÃO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
POLYANA SIMÕES VALADÃO
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na qual narra a autora, em breve síntese, que compõe o quadro de beneficiários do plano de saúde coletivo da empresa Transilva Transportes e Logística LTDA, a qual figura como estipulante do contrato firmado com a Ré, visando o fornecimento de plano de saúde para seus funcionários e demais agregados. Aduz que a requerida notificou a empresa estipulante sobre a interrupção do contrato no prazo de 60 (sessenta dias) dias, valendo-se da cláusula 17 do contrato, a qual a autora reputa como abusiva. Assevera que o cancelamento não deve ocorrer, visto que há na empresa funcionários/beneficiários que estão em tratamento de doenças, além de idosos e gestantes que precisam do plano de saúde, que é o caso da autora, gestante no momento da denúncia do contrato.

Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, o restabelecimento contratual do plano e a compensação por danos morais

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação (ID 7684366), a requerida suscita preliminar de defeito de representação. No mérito, aduz a possibilidade de cancelamento contratual após transcorrido 12 meses de contratualidade, sem quaisquer justificativas da parte cancelante; alega que não houve simples cancelamento com o encerramento da assistência à saúde dos beneficiários, mas também a informação de que seria disponibilizada “carta de portabilidade” em que a Requerente poderia realizar contratação de plano de saúde com outra Operadora sem a necessidade de cumprimento de carências, dando sequência ao atendimento de saúde de todos seus beneficiários. Afirma que a rescisão do plano de saúde coletivo em comento ocorreu em conformidade com o contrato e a lei, respeitando todos os prazos. Assevera a inexistência de prova do dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7684453):

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré a restabelecer o plano de saúde firmado, no mesmo valor e nas mesmas condições anteriores à rescisão contratual até a comprovação da efetiva alta médica da Autora e do recém-nascido; b) CONDENO a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a requerida apresentou Recurso Inominado (ID 7684457), alegando a possibilidade de rescisão unilateral imotivada nos planos coletivos, ausência de responsabilidade civil, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais aplicados pelo juízo
a quo
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 7684465, objetivando a manutenção da sentença do juízo singular.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7684458 e 7684459.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta falha na prestação de serviços por parte da operadora de saúde requerida, ora recorrente, em razão do cancelamento do plano de saúde da autora, bem como sobre os danos daí advindos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ademais, na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Pois bem.

Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998 e 3º, 5º e 9º da RN n. 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.

O art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação e institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde, estabelece que
"As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes".

O parágrafo único do mencionado dispositivo regulamentar acrescia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

De fato, como asseverado nas razões recursais (ID 7684457 - págs. 08/10), o parágrafo único do referido dispositivo normativo foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/20 da ANS, de 30/3/2020, em razão de decisão proferida nos autos da ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, sob o fundamento de estar proibida a fidelização do consumidor em planos de saúde coletivos.

Observe que, o fato de o mencionado parágrafo ter sido excluído do ordenamento, não induz à conclusão de que não cabe resilição unilateral por parte da seguradora, mas, sim, de que o consumidor poderá rescindir o contrato de plano de saúde sem ter de cumprir prazo de fidelização de 12 (doze) meses.

Desse modo, mesmo com a revogação do parágrafo único do art. 17 e diante da ausência de vedação legal, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Para além disso, exige-se que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem novo prazo de carência, preservando a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8º da Resolução ANS n. 438/18.

Ademais, ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido.

Ocorre que, no caso dos autos, no momento da denúncia do contrato, a autora/recorrida estava grávida.

No ponto, revela-se ilícita a resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, no período de gravidez, ante a necessidade de acompanhamento médico continuado. Assim, o estado gravídico da autora, como bem pontuado pela sentenciante, pode ser equiparado a uma espécie de tratamento médico contínuo, a fim de impedir a interrupção da prestação dos serviços de saúde neste momento.

Nesse sentido, coaduno com a sentenciante nos seguintes fundamentos (ID 7684453):

É cediço que não há óbice à rescisão unilateral contratual, desde que atendidas as exigências legais e contratuais quanto à denúncia.

Destaca-se que a autora comprovou que está grávida e realizando acompanhamento com exames periódicos - pré-natal (Id. 20528567), o que permite a aplicação do art. 13, III, da Lei 9.656/98 ao presente caso, haja vista tratar-se de situação análoga à internação hospitalar.

Desta forma, havendo beneficiária em tratamento, ainda que a rescisão operada não contrarie a lei, deve ser mantido o vínculo, até que ocorra a realização do parto e a alta médica, evitando-se a abusividade contratual que prejudicaria a beneficiária da contratação.

Assim, a rescisão unilateral poderá ocorrer após a ré se certificar acerca da inexistência de tratamentos pelos beneficiários.

Em caso semelhante, já decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS.
BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE.
(...) 3.
A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 pela Resolução Normativa nº 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que "a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual"
(REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. (...) 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8aTurma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada) (grifei).

PLANO DE SAÚDE. Ilegitimidade passiva das corrés. Preliminar da Qualicorp acolhida. Pedido da autora que se restringe à manutenção de seu plano de saúde atual, administrado única e exclusivamente pela Vidamax. Administradora de plano de saúde que não tem ingerência sobre o plano rescindido que se pretende a manutenção. Preliminar arguida pela Vidamax e Notre Dame rejeitada. Administradora de plano de saúde e operadora de plano de saúde que fazem parte da relação jurídica, em claro intercâmbio contratual no fornecimento dos serviços assistenciais à saúde. PLANO DE SAÚDE. Rescisão unilateral. Plano coletivo. Gravidez da autora em curso. Pretensão de manutenção no plano contratado até 30 dias após o parto e indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Possibilidade de rescisão unilateral imotivada, conforme Resolução Normativa da ANS 195/2008, artigo 17, parágrafo único. Contudo, ineficaz em relação a autora até que ocorra o parto e a alta médica da requerente, uma vez que à época da propositura da ação estava grávida. Aplicação do art. 13, parágrafo único, III da Lei 9.6565/98 por extensão
. [...].(TJSP - Apelação Cível 1018355-08.2018.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020) (grifei)

Desta forma, resta evidente que o restabelecimento do plano de saúde se faz impositivo, nos termos do pedido exordial.

Quanto aos danos morais, não desconheço o fato de que o simples inadimplemento contratual não dá ensejo a indenização, contudo, abre-se uma exceção para o caso em que o referido inadimplemento resultar violação ou agravamento da interferência indevida na esfera da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da vítima.

Realmente, é desesperador quando, no momento em que mais se precisa de um plano de saúde, o qual se filiou depositando confiança e esperando segurança, seja, o consumidor, frustrado em tal expectativa. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a condenação à reparação moral estabelecida na sentença diante da aflição psicológica experimentada pela consumidora do plano de saúde, a qual encontra- se na fase em que mais necessita assegurar sua vida e a vida do nascituro.

Não obstante, a compensação por dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)